Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-38.2023.8.11.0045
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
do: (...) Ademais, registre-se que professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias. A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: (...) Desse modo, o presente caso se amolda ao IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do o art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Portanto, claramente a parte autora faz jus ao recebimento das férias e do terço constitucional, correspondente ao período de 45 dias aos anos de 2018 a 2022. Entretanto, em relação ao vínculo de 06 a 10/2021, e, 01 a 12/2022 não está evidenciada a nulidade do contrato, em razão de não ter extrapolado o prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 1.115/2004 (um ano). Isso porque, não há razão para o reconhecimento da unicidade contratual e a consequente declaração de nulidade das contratações em sua íntegra, considerando que houve lapso entre as datas de exercício de 2019 a 2021, e a 2022 não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral apenas para: (i) DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2018 até 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais; (ii) CONDENAR o promovido, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, correspondente ao período de 45 dias, referente aos períodos de 2018 a 2022, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ); A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995. (...)”
4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
5. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º, do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
6. Nesse sentido é a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 do Supremo Tribunal Federal, que apreciou o Tema 551 da repercussão geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
7. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei Municipal nº 3.278/2021, que em seu artigo 6º, indica o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis uma vez, por igual período, para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.
8. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Lucas do Rio Verde/MT, exercendo a função de docente entre o período de 2018 a 2022, de forma sucessiva e ininterrupta.
9. Aliás, constata-se que as sucessivas renovações do vínculo temporário possuem o escopo de burlar a legislação, de modo que a contratação não observa o caráter transitório e excepcional. Ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao prazo estabelecido na Lei Municipal vigente.
10. A propósito:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021. PRAZO NÃO RESPEITADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1004674-80.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)”
“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PROFESSOR. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.115/2004 (ART. 2º E 4º, §2º) E Nº 3.278/2021 (ART. 6º, II E §§1º E 2º). DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. PAGAMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1004660-96.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”
“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO”: ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA - CONSECTUÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1006582-75.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)”
11. Aplicação por analogia do IRDR Tema nº 04: “i)Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”
12. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de declaração da prescrição das prestações anteriores a 11/2018, vez que a sentença foi clara no que tange à condenação ao pagamento, em relação ao período não prescrito, a qual deve obedecer ao disposto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.
13. O período de férias já pago deve ser objeto de análise no cumprimento de sentença.
14. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009876-38.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA SANTOS COSTA - CPF: 977.786.052-87 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2º VOGAL): Acompanho o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024